Tribunal: STF
Processo: Rcl 6309
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 2° DO ARTIGO 896 DA CLT. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É inadmissível a reclamação que veicula pedido de declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, uma vez que essa providência não está prevista dentre as hipóteses que autorizam o ajuizamento de reclamação (art. 102, I, l, da CRFB). Nesse sentido: Rcl 2.063 MC-QO, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ acórdão: Min. Maurício Corrêa.



    2. In casu, o Presidente do TRT da 2ª Região, quando negou seguimento ao recurso de revista interposto pelo reclamante, não usurpou a competência desta Corte, mas agiu dentro dos limites de sua competência, ao avaliar os requisitos de admissibilidade do recurso e considerar que um requisito formal não foi alcançado. Não há, pois, qualquer irregularidade em sua atuação.



    3. Agravo regimental desprovido.